Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713825-51.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARILIZ TRANQUILLINI NERY RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. I. Não se antevendo qualquer desarmonia entre o provimento jurisdicional e o pedido ou a causa de pedir, descabe cogitar de sentença extra petita. II. Considera-se abusiva cláusula contratual que permite desconto indiscriminado e ilimitado dos rendimentos do consumidor para o pagamento de empréstimos bancários. III. O mecanismo do desconto em conta corrente favorece ambos os contratantes, haja vista que torna a concessão do crédito menos onerosa e representa fórmula segura de adimplemento. Todavia, a partir do momento em que passa a comprometer a própria subsistência do consumidor, ante a ausência de uma limitação convencional, a situação de abuso transparece inequívoca e não pode ser judicialmente chancelada. IV. Ingressa no terreno do abuso a prática contratual, ainda que lastreada em cláusula lícita, que deixa de exprimir um modelo eficiente de pagamento e passa a legitimar a ruída financeira do consumidor, máxime quando isso podia ser aferido caso o fornecedor exercesse com retidão os deveres de informação e cooperação que lhe são impostos pelo Estatuto Protecionista. V. Viola os primados da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual a imposição de cláusula que, a despeito de proporcionar o recebimento célere e seguro do crédito disponibilizado, autoriza a absorção total da remuneração do consumidor, inviabilizando sua manutenção e de sua família, nos termos dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990. VI. A limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração creditada na conta corrente restabelece o equilíbrio entre os contratantes e assegura, a um só tempo, a satisfação da dívida e a dignidade do consumidor. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sob o argumento de que o acórdão impugnado fundamentou-se em fatos não suscitados pela ora recorrente, porque o objeto da lide não é revisão de cláusula contratual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve merece prosseguir, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a turma, quando do julgamento dos embargos de declaração, assentou que o acórdão embargado examinou todas as questões apontadas pela recorrente, analisou as teses articuladas, apreciou os fatos, valorou as provas e solucionou a controvérsia à luz do direito que os julgadores entenderam aplicável à espécie. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003